Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706347-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ALTAIR ZANDONADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da necessidade de apresentação, pela sociedade anônima recorrente, de documentos considerados imprescindíveis pelo Juízo singular para o deslinde da controvérsia e b) da proporcionalidade do valor da multa cominatória fixado pelo Juízo singular. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 3. Ao contrário do que foi sustentado pela sociedade anônima agravante o valor da multa cominatória, fixado pelo Juízo singular na importância limitada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura desproporcional ou irrazoável para os fins ali assinalados. 4. É preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 5. Reconhecida a proporcionalidade e a razoabilidade aludidas fica evidenciado que a pretensão recursal não pode ser acolhida. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 537, § 2o do CPC e 1.194 do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou redução da multa a que fora condenado a pagar pelo descumprimento de obrigação, uma vez que apresentou os documentos inerentes à transação bancária (Cédula de Crédito Rural) em contestação, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, § 2o, do CPC e 1.194 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030